Tribunal: TJSP
Processo: 0011794-87.2009.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Sentença que extinguiu o feito, mediante o reconhecimento de prescrição intercorrente. Insurgência do exequente. Em se tratando de ação executiva fundada em nota promissória, o prazo de prescrição intercorrente é o trienal, conforme dispõe os arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, combinados com a inteligência da Súmula 150 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Sentença que extinguiu o feito, mediante o reconhecimento de prescrição intercorrente. Insurgência do exequente. Em se tratando de ação executiva fundada em nota promissória, o prazo de prescrição intercorrente é o trienal, conforme dispõe os arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, combinados com a inteligência da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Não configuração. A fluência do lapso da prescrição intercorrente, na vigência do diploma processual anterior, tem início ao cabo do prazo judicial estipulado ao sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse sentido, ao término de um ano de suspensão. Requerimento de diligências antes de consumada a prescrição. Prazo que começou a fluir somente em agosto de 2013, um ano após o arquivamento, sendo interrompido por ato do credor visando à satisfação do débito em fev/2016. Desídia do exequente não evidenciada. Frustração de tentativas de localização de bens do devedor que não se confunde com inércia do credor. Irretroatividade da nova disciplina estabelecida pelo artigo 921, § 4o, do CPC, na redação dada pela Lei no 14.195/2021, a qual fixou critério objetivo para aferição da prescrição intercorrente, afastando o critério subjetivo de desídia do credor. Prestígio ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das leis processuais, estabelecido no art. 14 do CPC. Sentença de extinção afastada. RECURSO PROVIDO.